Tribunal: TJDFT
Processo: 0731915-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. OBJETO. EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEL RESIDENCIAL COM FORNECIMENTO DO MATERIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DESTINATÁRIO FINAL (CDC, arts. 2o e 3o). DISSENSO ENTRE OS PARCEIROS CONTRATUAIS. SERVIÇOS. EXECUÇÃO INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. MATERIAL UTULIZADO. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO. VALORES VERTIDOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTO ESPECÍFICO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO À GUISA DE INADEQUAÇÃO DO MATERIAL. CONTRAPRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSTULAÇÃO. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO DESPROVIDO DE CAUSA LEGÍTIMA. OBRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO NA EXTENSÃO DOS DANOS SUPORTADOS. LEGITIMIDADE. CONTRATANTE. MULTA CONTRATUAL. FUNDAMENTO. INADIMPLEMENTO QUANTO AO TEMPO DE ENTREGA DA OBRA. INTERFERÊNCIA DA CONTRATANTE. ADITIVOS E ALTERAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPACTAÇÃO NOS SERVIÇOS. MENSURAÇÃO TEMPORAL. PROVA INEXISTENTE. INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRAZO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. PEDIDO RECONVENCIONAL. NOMEAÇÃO COMO PEDIDO CONTRAPOSTO. COMPENSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO (CPC. ART. 322, § 2o). PEDIDO CERTO E DETERMINADO. CONHECIMENTO IMPERATIVO. PARCELA DO PREÇO. PAGAMENTO AUSENTE. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A INDENIZAÇÃO IMPUTADA À CONTRATADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11).
1. O negócio jurídico traduzido em contrato de empreitada global cujo objeto é a execução de obras civis em imóvel residencial de propriedade da contratante, englobando a prestação o fornecimento dos materiais na especificação avençada, encartando nos vértices subjetivos, de um lado, pessoa física como destinatária final dos serviços, e, do outro, pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços convencionados, encerra relação de consumo, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, é resguardado ao consumidor o direito primordial e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os produtos ou serviços que lhe são disponibilizados, cabendo ao fornecedor o dever de atuar com transparência, lealdade e boa-fé na formação dos contratos de consumo, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor e pelo eventual desfazimento do negócio em face da gravidade das omissões havidas na que resultaram na sua formatação.
3. Constando do instrumento negocial a especificação dos materiais a serem usados na execução das obras e detalhamento dos serviços, a efetivação do objeto negociado em desconformidade com o contratado ou de forma defeituosa encerra inadimplemento contratual, determinando a condenação da contratada a compor os prejuízos que sua conduta irradiara, ensejando o refazimento dos serviços defeituosos cujos custos foram suportados pela contratante, ressalvado que, contemplando o instrumento contratual material específico, inviável que seu uso seja recusado pela consumidora e exigida sua substituição com fundamento em inadequação técnica do usado, tendo em conta o que está expressamente contratado.
4. Conquanto qualificada a inadimplência da contratada no tocante à qualidade dos serviços executados, impactando em danos emergentes à contratante cuja composição é imperativa, a constatação de que a contratante ensejara diversas alterações no objeto negocial, incrementando ou alterando os serviços originalmente individualizados, sua interseção, resultando inclusive na formatação de aditivos, impactara no cronograma de execução e realização da obra, tornando inviável que os marcos temporais inicialmente estabelecidos sejam considerados para fins de depuração do inadimplemento culposo da ré quanto ao prazo de conclusão convencionado.
5. Não havendo mensuração do impacto temporal que os aditivos e alterações provocados pela contratante implicaram no tempo de execução dos serviços contratados, não subsiste lastro para se aventar a subsistência de inadimplemento contratual da contratada no tocante aos prazos convencionados, afastando a incidência da multa contratada para a situação de atraso, porquanto sua incidência era condicionada à evidenciação da subsistência de inadimplemento culposo quanto ao prazo de conclusão dos serviços.
6. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade, e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, razão pela qual o simples descumprimento contratual ou o mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia não estão albergados no âmbito do dano moral.
7. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado nos atingidos pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso ou inadimplemento contratual que não irradiara efeitos além dos previsíveis ao ser concertado o negócio, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
8. Conquanto aviado pedido contraposto no bojo da própria contestação com essa denominação, o fato não encera óbice ao conhecimento da pretensão sob o formato adequado, admitindo-o como reconvenção como expressão do princípio da fungibilidade das formas e da indicação legislativa de que o pedido deve ser interpretado segundo o conjunto da postulação e a boa-fé, e, assim, não tendo sido examinada, viável seu conhecimento e exame no grau recursal, com o reconhecimento da subsistência de parcela do preço convencionado ainda não quitada, devendo ser compensada das obrigações afetadas à contratada (CPC, arts. 322, §2o, 343 e 1.031, §§ 1o e 3o, III).
9. Acolhido parcialmente o pedido principal e o reconvencional, as verbas de sucumbência devem ser imputadas aos litigantes em ponderação ao grau de êxito e decaimento experimentados, de molde a refletir a imputação sucumbencial a resolução havida, e, outrossim, resolvidos os recursos aviados por ambos os litigantes, atraem a incidência de honorários de sucumbência recursal segundo o decaimento experimentado também no grau recursal (CPC, art. 85, §11, e 86).
10. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Unânime.